Tribunal: CARF
Processo: 10680.922354/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.922354/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.730 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO
CONTRIBUINTE E DO CARF.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de declarações, dentre elas a DCTF é de competência
exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à
veiculação de pedido desta natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.922354/2011-10
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.730 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922354/2011-10

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 005512616, emitido em 04/10/2011, referente à Declaração
de Compensação no 00141.06731.310511.1.3.03-3516 e aos Pedidos de Restituição
(aparentemente transmitidos em duplicidade) no 21301.88214.080611.1.2.03-4259 e
28837.13846.050811.1.2.03-8748 (fl. 15).
Os PER/DCOMP foram gerados com o objetivo de ter reconhecido o direito
creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no 1o trimestre de 2008,
no valor de R$ 48.970,54, para utilizar o crédito reconhecido na extinção dos débitos
discriminados na declaração de compensação e restituir o saldo remanescente.
De acordo com o despacho decisório, constatou-se que não houve apuração de
crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ)
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP, razão pela qual a compensação declarada foi NÃO HOMOLOGADA e os
dois pedidos de restituição foram INDEFERIDOS.
Cumpre registrar que, previamente à emissão do despacho decisório, o
contribuinte foi alertado quanto a inconsistências nas informações prestadas à Receita
Federal em relação à apuração do saldo negativo.
Em 16/06/2011, foi emitido o termo de intimação identificado pelo no
rastreamento 936707016, pelo qual se constata que, de acordo com a DIPJ/2009, no 1o
trimestre de 2008 não havia sido apurado saldo negativo de CSLL e, sim, contribuição
social a pagar, além de divergência entre a soma das parcelas de composição do
crédito informadas na DIPJ e no PER/DCOMP. Na intimação, consta o alerta de que a
soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição devida, se houver, e a apuração do saldo
negativo (fl. 38). Entretanto, a emissão do termo de intimação não foi suficiente para
que fosse providenciada a retificação da DIPJ/2009, o que só veio a ocorrer em
21/11/2011, na data de protocolo da manifestação de inconformidade.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 20/10/2011, conforme documento de fl.
34, o sujeito passivo protocolou, em 21/11/2011, a Manifestação de Inconformidade
de fls. 2/3 e documentação de fls. 4/14, reconhecendo ter cometido erro no
preenchimento da DIPJ/2009 ao omitir, na apuração informada, as retenções de
imposto de renda e contribuição social na fonte em seu favor no período, sem anexar
documentação comprobatória das suas
alegações.

Em sessão de 21 de junho de 2016 (e-fls. 100) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito de R$
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.730 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922354/2011-10

33.314,58, relativo saldo negativo de CSLL apurado pela interessada no 1o trimestre de 2008 ,
nos termos da ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/03/2008
Declaração de Compensação
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que apurar
saldo do imposto pago a maior no encerramento do período poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 141 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reconhece que o valor pleiteado de crédito de saldo negativo de CSLL é de R$
33.314,58, mas se insurge contra a implementação do crédito reconhecido, pois numa das
DCOMPs vinculadas, a de no 00141.06731.310511.1.3.03-3516 teria sido erroneamente
compensado o débito de CSLL do próprio período de apuração (1o trimestre de 2008) no valor de
R$ 15.655,96 (e-fls. 23) e declarado na DIPJ de e-fls. 69.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, restituindo o valor de R$ 33.314,58, desconsiderando-se o débito informado na DCOMP
00141.06731.310511.1.3.03-3516 por se tratar de débito do próprio período de apuração do
crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele não conheço pelos motivos abaixo.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.730 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922354/2011-10

Primeiramente, a recorrente não discorda do valor do crédito reconhecido de R$
33.314,58, mas se insurge apenas na vinculação do crédito à compensação declarada no
PER/DCOMP 00141.06731.310511.1.3.03-3516.
De fato, o crédito aqui tratado refere-se a CSLL do 1 o trimestre de 2008 como se
pode verificar na Ficha Crédito Saldo Negativo de CSLL da cópia do PER/DCOMP
00141.06731.310511.1.3.03-3516 de e-fls. 17.
No entanto, cabe à Delegacia da Receita Federal de Jurisdição da contribuinte a
competência para decidir sobre retificação e cancelamento de declarações.
Somente a autoridade fiscal lotada na DRF de jurisdição da contribuinte possui os
recursos necessários para identificar eventual erro de fato e a competência para retifica-lo de
ofício ou por meio de provocação da recorrente.
Por último, esclarecemos que este relator recebeu para relatoria três processos
com recurso voluntário do mesmo contribuinte, os quais apresentam exatamente a mesma
situação:
1. O crédito de saldo negativo foi reconhecido pela DRJ;
2. A DCOMP onde está descrito o crédito também compensa o débito do
mesmo período de apuração;
3. A empresa apresenta Recurso Voluntário onde reconhece que o crédito
corresponde ao valor reconhecido pela DRJ mas contesta apenas a
vinculação do crédito reconhecido ao débito declarado na DCOMP, pois
se trataria de mesmo débito já computado na apuração do tributo.
4. Reconhece o erro de fato no preenchimento da DCOMP, afirmando que
não deveria ter informado (compensado) o débito do período de apuração
na mesma DCOMP que apura o credito do mesmo período;
5. Todas as três DCOMPs foram transmitidas no mesmo dia 31/05/2011.
Elaboramos abaixo uma tabela que estabelece a relação entre os três processos, o
que pode ser útil em eventual pedido de revisão de ofício formulado pela contribuinte:
Processo
10680-922.354/2011-10
10680-922.357/2011-53
10680-922.359/2011-42
DCOMP
00141.06731.310511.1.3.03-3516
20505.79939.310511.1.3.03-5964
29624.53639.310511.1.3.03-1007
PA
1o trimestre de 2008
2o trimestre de 2008
3o trimestre de 2008
Crédito
reconhecido
R$ 33.314,58
R$ 32.908,91
R$ 22.920,92
CSLL devida
R$ 15.655,96
R$ 21.984,73
R$ 34.230,19
Débito
compensado
principal
R$ 15.655,96
R$ 21.984,73
R$ 34.230,19
Débito total
R$ 23.746,95
R$ 32.706,67
R$ 49.794,64

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.730 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.922354/2011-10

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital